Tribunal: CARF
Processo: 13866.720088/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.720088/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
RUY MALDONADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão lógica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações acerca das despesas com
Unimed, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.720088/2012-93
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 33/37), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2010. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$736,24 para saldo de
imposto a pagar de R$8.715,44.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 30/1/2012, a NL foi objeto de impugnação, em
28/2/2012, às fls. 2/30 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em 28/02/2012, apresentou impugnação (fls. 02/16) ao lançamento alegando, em
síntese, que:
- Os recibos apresentados guardam absoluta legalidade e regularidade;
- Cabe ao fisco diligenciar junto aos emitentes dos recibos a efetividade da prestação
dos serviços e eventual omissão de receita por parte deles;
- Protesta pela juntada posterior de documentos, em especial cheques, requisitados junto
à instituição financeira;
- Os cheques que comprovam os pagamentos feitos a Hélio Pellegrino Júnior foram
depositados em nome de sua esposa, Maristela Pellegrino, conforme certidão de
casamento anexada aos autos;
- Estando os documentos a salvo de qualquer suspeita, o ônus da prova é do fisco;
- Os pagamentos foram feitos de forma parcelada, em cheque ou dinheiro, não fazendo
diferença a forma de pagamento utilizada;
- Os juros devem ser limitados a 1% do valor devido, sendo inconstitucional a aplicação
da SELIC;
- Sendo o lançamento um ato jurídico inválido, deve a Administração providenciar sua
revogação ou declaração de nulidade;
Ao final, requer o cancelamento da exigência fiscal.
Posteriormente, em 8/3/2012, o contribuinte solicitou a juntada de novos
documentos (fls.48/97).
Por solicitação da autoridade julgadora de primeira instância (fls.100/102), o
dossiê fiscal foi juntado às fls. 102/154.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 156/163):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto de análise no julgamento
administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/1/2015 (fl. 166), o contribuinte, em
11/2/2015 (fl. 168), apresentou recurso voluntário, às fls. 168/182, alegando, em apertado
resumo, que:
- o lançamento apresentaria erro de formação, devendo ser anulado.
- teria apresentado recibos e documentos comprobatórios de pagamentos,
relatórios de serviços prestados e planejamento da sua prestação, dentro da absoluta regularidade
e legalidade.
- teria efetuado tratamento com a profissional Carolina Teixeira durante todo o
ano em decorrência de problema de saúde que teria lhe acometido e que estão relatados nos
documentos.
- na dúvida quanto à efetividade dos serviços, caberia ao Fisco diligenciar junto
aos profissionais, cobrando desses eventuais tributos devidos.
- à vista dos documentos juntados, o ônus da prova passaria a ser do Fisco,
ressaltando ainda o princípio da presunção de boa-fé, que, no seu caso, não teria sido afastada na
decisão recorrida.
- os gastos com Unimed e com a profissional Graziela Teixeira, relativos ao
cônjuge, senhora Wlamy Maldonado, teriam sido declarados, porque teriam sido efetivamente
pagos pelo contribuinte. A declaração de ajuste do cônjuge demonstraria que ele não teria
condições de arcar com essa despesa.
- em relação a Graziela Ferreira, indica a juntada de documentos que
confirmariam a prestação dos serviços.
- a aplicação da taxa Selic seria inconstitucional.
- conclui, dizendo que a autuação seria inválida, devendo ser anulada.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

- a exigência violaria princípios constitucionais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento. Entretanto, esse conhecimento é apenas parcial. Vejamos.
A decisão recorrida registra no início do voto condutor:
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto a parte da
infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (Unimed, R$ 4.627,12 e Helio
Sérgio Pellegrino Júnior, R$ 2.850,00). Desta forma, conforme previsto no art. 17 do
Decreto no 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual se mantém o lançamento das referidas infrações.
Da leitura da impugnação apresentada, confirma-se que o contribuinte não fez
qualquer menção às despesas com Unimed.
Agora, em seu recurso, o contribuinte tece considerações acerca dessa despesa, as
quais não foram submetidas à apreciação do colegiado de primeira instância.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso. O
artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas por ocasião do recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da dedutibilidade da despesa
informada com Unimed.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
A notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explicita a motivação para cada uma das glosas.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

Ou seja, a notificação tratou de matéria meramente fática, consubstanciada na
apuração de que o interessado, intimado, não fez a prova devida quanto às despesas médicas
indicadas.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o interessado de
apresentar suas defesas e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
O autuado teve pleno conhecimento do ilícito tributário a ele atribuído e pôde
exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou
omissão da autoridade lançadora.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria.
A alegação de que os documentos apresentados seriam hábeis a fazer a prova
exigida será analisado na apreciação de mérito.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
Em relação às despesas informadas com Carolina Fernandes e com Rosália
Ferreira, a autuação consigna a falta de atendimento à intimação para comprovação do efetivo
pagamento (fl.112). No tocante às despesas com Graciela Fernandes, a glosa se deu por se referir
a despesa realizada com não dependente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, a exigência encontra respaldo na legislação de regência.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Portanto, sem a prova exigida, quanto ao efetivo pagamento das despesas
realizadas com Carolina Teixeira Fernandes e com Rosália Ferreira, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Nesse sentido, os recibos e declarações emitidos pelas profissionais não se
revelam hábeis a fazer a prova exigida. Esses documentos constituem declaração particular, com
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado.
E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua
veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Diferentemente do que entende o recorrente, não é o Fisco quem precisa provar
que as despesas médicas declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as
devidas comprovações quando solicitado. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe
ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
No tocante às despesas com Graciela Fernandes, o recorrente alega que arcou com
as despesas do cônjuge, que não teria condições econômicas para tal.
Ainda que restasse comprovada, tal alegação não o socorre, visto que, como já
apontado neste voto, somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e as
dos dependentes informados na declaração de ajuste. O fato de o contribuinte pagar uma despesa
médica de outra pessoa não torna essa despesa dedutível na declaração de ajuste do contribuinte.
Dessa feita, correta a decisão recorrida.
Quanto à aplicação da taxa Selic, a matéria já se encontra sumulada neste
Conselho, sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, no tocante à alegação de violação a princípios constitucionais, como
repisado neste voto, a exigência encontra respaldo na legislação de regência e, nesse sentido,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720088/2012-93

cabe a administração tributária aplicá-la, sem poder apreciar arguições quanto a sua
inconstitucionalidade, matéria também já pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca das despesas com Unimed, rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital